Tribunal: STF
Processo: ARE 1601620
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Josiane dos Santos Maciel, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 466):
 
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI N. 12.850/2013). RECURSOS DOS RÉUS JHONATHAN E JOSIANE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACESSO AO CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS INTERCEPTADAS. MATÉRIA ARGUIDA SOMENTE EM SEDE DE RECURSO. ASSUNTO NÃO DISCUTIDO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. RECURSOS DOS RÉUS JHONATHAN E JOSIANE. PLEITO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A DILIGÊNCIA ALIADAS AOS DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE OS RÉUS COMERCIALIZAVAM ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO CONFIGURADO. AJUSTE PRÉVIO E UNIÃO DE VONTADES ESTÁVEL. RECURSO DO RÉU JHONATHAN. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE A INDICAR QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A INVESTIGAÇÃO DEMONSTRANDO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA FACÇÃO ALIADO AOS DEMAIS INDÍCIOS CARREADOS AOS AUTOS. RECURSO DA RÉ JOSIANE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. POSTULADO AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 2º, §§2º E 4º, I, DA LEI N. 12.850/2013. INVIABILIDADE. COMPROVADO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE MENORES NA PRÁTICA DELITIVA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DO DECISUM ABSOLUTÓRIO DO APELADO LINDOMAR. PRETENSA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA E, PORTANTO, MANTIDA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO APELADO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. POSTULADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006 NO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS AOS ACUSADOS JHONATHAN E JOSIANE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS ACUSADOS EFETIVAMENTE ENVOLVERAM ADOLESCENTES NA PRÁTICA DO DELITO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ACUSADA JOSIANE PELO CRIME DESCRITO NO ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. RÉ ABSOLVIDA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA DE FOGO QUE SE MOSTROU INAPTA AO FIM A QUE SE DESTINA INCONFORMISMO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. TESE ACOLHIDA. PEDIDO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELA ACUSADA JOSIANE. REMUNERAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DO ACUSADO JHONATHAN CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSADA JOSIANE CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

(Apelação Criminal nº 5000052-49.2023.8.24.0069/SC, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator Desembargador  José Everaldo Silva, j. 11.7.24).
 
Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, aos arts. 155 e 564, VII, do Código de Processo Penal, à Súmula Vinculante 14, ao HC 735.027 do STJ e ao Tema n. 280 (RE 603.616), 
Argui, em síntese, a ocorrência de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que a condenação do agravante se fundamentou em documentos que não constam dos autos, aos quais a defesa não teve acesso. 
Aduz a absolvição da agravante do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03, ante a atipicidade da conduta em razão da ineficácia da arma de fogo apreendida. 
Sustenta, por fim, ilegalidade na dosimetria da pena, requerendo o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, bem como o afastamento da aplicação cumulativa da exasperação decorrente das causas de aumento previstas no § 2º e § 4º, inciso I, do Art. 2º da Lei  12.850/13.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a impropriedade da via eleita, bem como diante da incidência da Súmula 284 deste Supremo Tribunal. Confira-se (Doc. 527): 

“De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino.
1.1 Impropriedade da via eleita A alegação de que o colegiado contrariou lei federal (arts. 564, IV e 155, ambos do Código de Processo Penal) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento de recurso extraordinário previstas nas alíneas do inc. III do art. 102 da CF, mas, sim, naquelas de recurso especial, nos termos do art. 105, III, “a”, da CF. Logo, em razão da impropriedade da via eleita, o recurso não deve ser admitido no ponto.
1.2 Óbice da Súmula 284 do STF
Relativamente aos pleitos de absolvição pela prática do crime de arma de fogo e, ainda, de afastamento da aplicação cumulativa de majorantes por ausência de fundamentação concreta, observa-se que a parte recorrente deixou de indicar de forma precisa o dispositivo constitucional contrariado, requisito imprescindível à compreensão da controvérsia jurídica, com a exatidão exigida nesta esfera recursal extraordinário e, portanto, a admissão do recurso encontra óbice na Súmula 284 do STF, aplicável na hipótese por similitude. 
Em tempo, destaca-se que a citação de passagem de artigos legais, isoladamente, não basta para demonstrar a contrariedade à lei federal ou divergência jurisprudencial, sendo necessário o apontamento preciso do dispositivo tido por violado, além da exposição das razões respectivas.
Recurso não admitido. 
2. Do Tema 660/STF 
No tocante à suposta mácula ao art. 5º, LIV e LV, da CF, constata-se que a Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do leading case (ARE 748.371 - TEMA 660/STF), reconheceu a inexistência de repercussão geral acerca do assunto discutido, por depender de prévia análise de questão infraconstitucional (na hipótese, pleito de reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas, que, segundo alega a defesa, não obteve acesso à sua integralidade). 
Confira-se:
 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF, ARE 748.371 RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 6.6.2013).
Logo, quanto ao referido argumento defensivo, deve ser negado seguimento ao reclamo, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. 
3. Conclusão 
Ante o exposto:
 a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário no que se refere ao Tema 660 do STF, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil; e 
b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto às demais assertivas, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil. 
Anota-se que, observados os ditames do Código de Processo Civil e o caráter misto da presente decisão, os respectivos meios para impugnação são: a) agravo interno (art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil), quanto à matéria objeto da negativa de seguimento e; b) agravo do art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, relativamente à parcela de inadmissão do recurso.

Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, todos os fundamentos adotados pela decisão de admissibilidade, limitando-se afastar a incidência da Súmula 284 do STF, porquanto teria destacado os artigos, jurisprudência, súmula e entendimento violado. Assim, a defesa permaneceu omissa acerca da impropriedade da via eleita, diante da incompetência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar violação a dispositivo e lei federal.
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não foram impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1534102 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.  3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente